Tribunal: TJMT
Processo: 1003282-22.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003282-22.2020.8.11.0000
Impetrante: Sérgio Batistella
Paciente: Eduardo Francisco dos Reis Rondon
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eduardo Francisco dos Reis Rondon, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente está preso preventivamente desde 3.7.2020 em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, c/c o art. 40, incisos IV e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.
Aduz que a custódia cautelar está sendo mantida de forma ilegal, uma vez que não foi realizado o reexame, a cada 90 dias, da presença dos pressupostos autorizadores da medida excepcional, conforme preceitua o art. 316 do CPP, norma processual introduzida pela Lei 13.964/2019.
Com essas considerações, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente seja posto em liberdade.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
No caso dos autos, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, em uma análise perfunctória, não verifico manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência.
Consoante se depreende da disposição contida no parágrafo único do art. 316 do CPP:
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de oficio, sob pena de tornar a prisão ilegal”.
Como visto, o dispositivo legal estabelece que o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias.
Entretanto, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se trata de termo peremptório.
Logo, eventual atraso na execução deste ato não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade.
Ademais, confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas pelo impetrante.
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, consignando o prazo de 5 dias para resposta.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator